Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VEÍCULO ROUBADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTADA. COBERTURA SECURITÁRIA TOTAL. TRANSFERÊNCIA DO BEM COM DUT. INÉRCIA DA SEGURADORA PARA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTOS NÃO QUITADOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente os pedidos lançados na inicial, para condenar o recorrente a efetuar a baixa do veículo Ford/Fusion, placas JJH 0540-DF, ano/mod. 2010/2011, cor branca, Renavan 00264121619, Chassi 3FAHP0CGBR135693, perante o DETRAN/DF ou realizar a transferência do veículo para o seu nome, respondendo por todas as despesas a ele inerentes, inclusive as de natureza tributária e a pagar ao autor o valor de R$6.000,00, pelos danos morais experimentados. Em suas razões, arguiu preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, que houve o registro do roubo do veículo junto ao DETRAN e que foi indevida a emissão dos tributos por aquele órgão. Sustenta que não há dano a ser indenizado e pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, id 49655599.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido.
III. Preliminar de cerceamento de defesa. Não verifico hipótese de cerceamento de defesa por se tratar de matéria de direito, sendo que os documentos inseridos são suficientes para o deslinde da questão. Ademais, não houve pedido da recorrente para produção de prova. Preliminar afastada.
IV. No caso dos autos, o recorrido, segurado da Instituição ora recorrente, teve o veículo roubado, cuja cobertura foi feita pela seguradora, no dia 09/01/2019, sendo que o registro de roubo foi efetuado no prontuário junto ao DETRAN no dia 14/01/2019, no entanto, foram emitidos os impostos e taxas em nome do recorrido, levando à inscrição daqueles na dívida ativa. Sendo obrigação da seguradora encetar providências no sentido de transferir ou baixar veículo cujo valor foi indenizado ao segurado, para sua titularidade, e não o fazendo, responde pela desídia e pelas consequências de sua conduta.
V. O Código Civil em seu art. 786 estabelece que: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano." Nesse cenário, uma vez que houve a cobertura do sinistro ocorrido, e entregues os documentos relativos à transferência do bem, a seguradora se torna proprietária do veículo, respondendo por todos os ônus incidentes sobre a sua propriedade, além de ficar obrigada a sua baixa ou transferência. Não pode a seguradora alegar o dever do segurado de comunicar a transferência de propriedade junto ao DETRAN por se tratar de obrigação a ela inerente.
VI. Por certo, todos esses débitos, relacionados ao nome do recorrido, implicam verdadeira restrição ao nome deste em relação ao Estado, notadamente por terem sido inscritos em dívida ativa, caracterizando o recorrido como inadimplente.
VII. Este fato tem potencial de atingir direitos da personalidade, pois além de ter tido o nome inscrito no rol de devedores, o recorrido ainda foi obrigado a judicializar a questão, visando a solução do problema. Desta forma, a ausência de transferência da propriedade do veículo levou ao lançamento de débitos não quitados na dívida ativa, o que por si só já constitui ofensa a direito da personalidade, plenamente passível de indenização.
VIII. Sendo assim, verificado o dano moral indenizável, há que se verificar a extensão deste, atentando-se não somente às condições da vítima, bem assim à capacidade financeira do ofensor, de molde a evitar-se que, no futuro, sejam reiteradas condutas congêneres.
IX. Diante desses parâmetros, há que se considerar que, em se tratando de empresa de âmbito nacional, e levando-se em conta o período de tempo em que o veículo permaneceu no nome do recorrido após a comunicação do sinistro e entrega da documentação, e ainda, o fato de os débitos do veículo terem levado a uma certidão positiva de débitos, o montante fixado na origem atende com razoabilidade aos parâmetros mencionados.
X. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
XI. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.